Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que apontam que a sentença considerou incontroverso que o embargante tinha cadastro no SEDEST/DF e o acórdão embargado se mostraria contraditório, porque teria decidido em outro sentido essa matéria, que não teria sido objeto do recurso inominado.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando contradição alguma na prestacao jurisdicional.
4. A embargante, empresa que presta serviços funerários no Distrito Federal, teve seu TAC revogado por dois motivos principais, “[...] a não comprovação de registro na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal e a realização de alterações societárias sem anuência do Ente Distrital, consoante processo administrativo no 0400-000610/2017” (item 7 do acórdão).
5. A pretensa contradição apontada nos embargos de declaração não existe, porque o recuso devolve a matéria do processo para reexame da Turma e a questão do cadastramento é ínsita ao cerne da questão discutida. Logo, a sua verificação e análise não se traduz em contradição, mas em mister à decisão proferida.
6. Por outro lado, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, ou com outro entendimento sobre a mesma questão, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida.
7. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
8. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
9. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.